Tribunal: STF
Processo: RE 98739
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
1.CONCURSO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO. E LICITO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL FIXAR LIMITE DE
IDADE, NO EDITAL DE CONCURSO, PARA A INSCRIÇÃO. A EMANCIPAÇÃO
CONCEDIDA AO CANDIDATO NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DO EDITAL.
2.NÃO TENDO O CANDIDATO COMPLETADO 21 ANOS NO PRAZO ASSINALADO PELO
EDITAL, NÃO PODE INSCREVER-SE EM CONCURSO E, PORTANTO, PARTICIPAR
DELE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.